Tribunal: CARF
Processo: 13603.722993/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722993/2013-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAFAEL MARCOS SOUZA CAMPOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.268, de 14 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10670.721776/2013-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722993/2013-50
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722993/2013-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto Sobre Propriedade Rural (ITR). A exigência é referente à
exoneração de parte do crédito tributário referente ao ITR, da multa (75%) e do juros de mora.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Em síntese:
Ficou demonstrado e comprovado nos autos que a área total e as respectivas áreas
distribuídas e utilizadas do imóvel foram informadas pelo Contribuinte na sua DITR/2009, com
três casas decimais a mais, configurando-se a hipótese de erro de fato, cabe alterar as dimensões
dessas áreas, para efeito de revisão do lançamento de ofício, adequando a exigência à realidade
fática do imóvel.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua -
VTN para o ITR/2009, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado
nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Em razão da exoneração do crédito acima do limite de alçada, por força do art. 34
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, a Delegacia Regional de
Julgamento recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso de ofício NÃO preenche os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal. Portanto, não o conheço.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722993/2013-50

Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, entendo que não deve ser conhecido o Recurso de ofício e ser mantida a
decisão de piso nos moldes efetuados.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício,
nos moldes acima expostos.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital